Tribunal: STF
Processo: HC 56684
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
PENAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO FEITA PELA AVO, QUE CRIAVA E TINHA SOB
SUA GUARDA A MENOR.
FALTA DE QUALIFICAÇÃO LEGAL DO DEFENSOR DATIVO E DEFICIÊNCIA DA
DEFESA. NÃO COMPROVADA A PRIMEIRA ALEGAÇÃO, E IMPROCEDENTE A
SEGUNDA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TERMO DE DECLARAÇÕES DO ACUSADO, NA FASE
POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, JA QUE O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
NÃO SE BASEOU ESPECIFICAMENTE NO ALUDIDO TERMO.
PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO ART. 224, "A", DO CÓDIGO PENAL, SOMENTE
AFASTAVEL POR EXAME DA PROVA, INCABIVEL EM "HABEAS CORPUS".